Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703295-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FINEAS LIMA E SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Alexandre Fineas Lima e Sousa contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará/DF, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida contra o Banco de Brasília S/A (BRB). Brevemente relatado. Decido. Antes de adentrar ao mérito recursal, reitera o apelante o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta instância recursal, já indeferido na instância de origem (Id 72790311), com base nos poderes especiais outorgados na procuração Id 72790262. O Código de Processo Civil, sobre o tema, prescreve: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. A referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso § 2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ressalte-se, por oportuno, que a Lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve lhe ser concedido. O requerente reside em área nobre da Capital Federal, com custo de aluguel de R$ 3.700,00 (Id 72790289), Taxa de Condomínio de cerca de R$ 1.500,00 (Id 72790292), tem os filhos matriculados em escola particular (Id 72790290) e é servidor público federal estável do Ministério da Fazenda (Id 72790305), tendo auferido renda mensal bruta de R$ 28.790,67 e líquida de R$ 9.631,91; tudo a demonstrar que a parte possui padrão de vida muito acima da média nacional. Cumpre salientar que a assunção voluntária de compromissos financeiros está adstrita à autodeterminação do indivíduo e as consequências de seus excessos não devem ser transferidas à sociedade. Ou seja, não pode a parte pretender manter padrão de vida incompatível com sua renda e alegar hipossuficiência quando conveniente. Prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de não se enquadrarem nas exigências para a concessão do benefício. Ademais, as custas judiciais neste Tribunal são módicas. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. ENDIVIDAMENTOESPONTÂNEO. 1. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o, do referido artigo, confere presunção relativa de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, podendo tal declaração ser contestada pela parte contrária ou rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal superior a cinco (05) salários mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, a situação de endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1869985, 07472120420238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Sendo assim, com base no que consta dos autos, não é possível afirmar que o apelante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor apelante. No prazo de 5 (cinco) dias, recolha-se o preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 99, parágrafo 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora